Tribunal: TJDFT
Processo: 0708208-76.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRISÃO EM FLAGRANTE. OBSTRUÇÃO DE VIA PÚBLICA EM MANIFESTAÇÃO DE PROFESSORES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. Inexiste vício de omissão quando os fatos trazidos foram devidamente analisados no julgamento da apelação e expostos de forma clara e coerente no aresto guerreado.
3. Evidenciado o caráter protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Embargos desprovidos.